Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-22.2020.8.11.0051
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003416-22.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOAO FIDELE DA SILVA - CPF: 197.629.251-49 (RECORRENTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (RECORRIDO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. ARTIGO 40, §4o, DA CRFB. SÚMULA VINCULANTE 33. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. MÉRITO. MOTORISTA DE CAMINHÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES BIOLÓGICOS. CONFIGURAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A possibilidade de o servidor público gozar de aposentadoria especial, em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubre ou perigosa, com a incidência das regras do Regime Geral da Previdência Social, enquanto não editada lei complementar regulamentadora da aposentadoria estatutária já se encontra pacificada em nossa jurisprudência.
2-
Tendo o Recorrente comprovado mais de 25 (
vinte e cinco
) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, preenche os requisitos para concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4o, III, da Constituição Federal.
3-
As regras de transição das EC 41 e 47 tratam da aposentadoria comum, não se aplicando à aposentadoria especial (
Tema 1.019/STF
), cujo único requisito é o tempo de serviço na atividade especial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 223431690, na reclamação no 1003416-22.2020.8.11.0051, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- requisitos para aposentadoria especial implementados em 3/1/2017; - direito ao abono permanência.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

"... quando a obrigação se cumpre por prestações periódicas, porém autônomas, cada uma está sujeita à prescrição, de tal forma que o perecimento do direito às mais remotas não prejudica a percepção das mais recentes"
(CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil - vol.1, p. 601 - 2a ed., Forense).

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7o, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da aposentadoria especial

O Recorrente afirma que a partir de 1997, passou a exercer a função de motorista de caminhão de coleta de lixo, cargo que teria permanecido até a data de requerimento de sua aposentadoria em 2019, razão pela qual, pleiteia o reconhecimento de sua atividade como especial para fins de aposentadoria especial.

Conforme consta no Perfil Profissiográfico Profissional (
PPP
) (
id. 223431657
), o Recorrente trabalhou em diversas funções ao longo de sua carreira, sendo exposto a condições insalubres em quase todas elas. Entre 3/1/1992 e 31/12/1992, no cargo de braçal, suas atividades envolviam varrer ruas, carpir, limpar ao redor de meios fios, auxiliar na carga e descarga de materiais, ajudar na pavimentação asfáltica e recolher entulho das ruas. No período subsequente, de 3/1/1994 a 21/3/1995, ocupou a função de gari, onde realizava coleta de lixo urbano, uma atividade que, além de exigir esforço físico, também o expunha a riscos biológicos significativos.

A partir de 3/5/1995, o Recorrente passou a atuar como motorista de caminhão de lixo, atividade que vem desempenhando até os dias atuais. Além de dirigir o caminhão, ele também realizava a manutenção do veículo e coletava o lixo urbano, o que o colocava, mais uma vez, em contato direto com agentes insalubres. O “PPP” destaca a exposição contínua a riscos ergonômicos, físicos e de acidentes, e, a partir de 3/1/1994 até a data da elaboração do laudo em 13/8/2019, a exposição a riscos biológicos foi um fator constante em suas atividades, principalmente pela natureza dos resíduos manuseados e transportados.

Embora o LTCAT (
id. 223431656
) faça referência ao cargo de motorista de caminhão basculante, não faz menção expressa ao cargo de motorista de caminhão de lixo, o que representa uma lacuna no documento. No entanto, a ficha financeira do Recorrente (
id. 223431655
) comprova a percepção de adicional de insalubridade ao longo de vários anos, evidenciando que o trabalhador esteve exposto a agentes biológicos de maneira contínua e intensa, conforme enquadramento nos códigos “1.3.1” e “1.3.2”, do anexo III, do Decreto no 53.831/64, “1.3.4”, do anexo I, do Decreto no 83.080/79, e “3.0.1”, do anexo IV, dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

O Decreto no 53.831/64, bem como os decretos subsequentes, reconhecem a atividade de coleta de lixo como insalubre devido à exposição a agentes biológicos, caracterizando, portanto, tempo de serviço especial.

Assim, é indiscutível que o Recorrente, ao exercer atividades ligadas à coleta de lixo e transporte de resíduos, estava exposto a condições insalubres e a agentes biológicos de risco. Tais atividades são reconhecidas na legislação vigente como passíveis de enquadramento para concessão de aposentadoria especial. Além disso, a documentação financeira que demonstra o pagamento de adicional de insalubridade reforça ainda mais a natureza das atividades desempenhadas e sua exposição aos riscos biológicos.

Considerando o tempo total de contribuição em condições especiais, o Recorrente já teria implementado os requisitos necessários para a aposentadoria especial, sendo o período de 7/11/1997 até 13/8/2019 de particular relevância. Os períodos anteriores, tanto na função de braçal quanto de gari, também demonstram exposição a condições insalubres, sendo fundamentais para o cálculo do tempo total de contribuição.

No cálculo detalhado dos períodos de atividade especial do Recorrente, com base no Perfil Profissiográfico Profissional (
PPP
) e considerando o requerimento realizado em 27/11/2019, o tempo total de atividade especial é computado da seguinte forma:

·

Período de 3/1/1992 a 31/12/1992:
11 meses e 28 dias.

·

Período de 3/1/1994 a 21/3/1995:
1 ano, 2 meses e 19 dias.

·

Período de 3/5/1995 a 3/11/1995:
6 meses.

·

Período de 3/5/1996 a 6/11/1997:
1 ano, 6 meses e 3 dias.

·

Período de 7/11/1997 a 13/8/2019:
21 anos, 9 meses e 6 dias.

Somando todos os períodos mencionados, temos um total de 25 (
vinte e cinco
) anos, 5 (
cinco
) meses e 26 (
vinte e seis
) dias de atividade especial até o requerimento de 27/11/2019. Dessa forma, o Recorrente já teria implementado os 25 (
vinte e cinco
) anos de atividade especial em 7/6/2019, antes da data do requerimento.

- do abono permanência

O abono de permanência, previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, configura uma isenção contributiva destinada aos servidores públicos que, mesmo após reunirem todas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar em atividade. Trata-se de uma compensação, cujo objetivo é incentivar a permanência do servidor em exercício, aliviando-o da obrigação de contribuição previdenciária.

Segundo o disposto na Orientação Normativa MPS/SPS n.o 02, artigo 86, § 4o,
“o pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do ente federativo ao qual o servidor está vinculado e será devido a partir do momento em que ele cumpre os requisitos para aposentadoria, desde que manifeste expressamente sua intenção de permanecer em atividade.”
Desse modo, o dever de efetuar o pagamento do abono recai diretamente sobre o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, responsável pela quitação da vantagem ao servidor.

Portanto, foi comprovado nos autos que o Recorrente preencheu os requisitos (
id.

223431655
)
, tendo direito ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (
art. 40, § 4o, da Carta Magna
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer:
a.1)
a prescrição da pretensão em relação às parcelas vencidas nos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido;
a.2)
o direito do Recorrente à aposentadoria especial, com base no cumprimento dos 25 (
vinte e cinco
) anos de atividade especial, conforme demonstrado no Perfil Profissiográfico Profissional e demais documentos;
a.3)
o direito ao recebimento do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, do abono de permanência retroativo e com a incidência da prescrição já reconhecida, a partir da data de 7/6/2019, momento em que o Recorrente implementou todos os requisitos para a aposentadoria especial, até a efetiva concessão do benefício.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024